Tribunal: TJSP
Processo: 1004175-64.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Recurso inominado. Ação de rescisão contratual c./c. cobrança e busca e apreensão de veículo. Compra e venda de veículo usado. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não comporta conhecimento. Ação ajuizada perante a Justiça Comum. Petição inicial direcionada à Vara Cível da Comarca e não ao Juizado Especial. Ação que tramitou pelo rito comum e não pela Lei 9.099/95. Sentença com

Ementa:
Recurso inominado. Ação de rescisão contratual c./c. cobrança e busca e apreensão de veículo. Compra e venda de veículo usado. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não comporta conhecimento. Ação ajuizada perante a Justiça Comum. Petição inicial direcionada à Vara Cível da Comarca e não ao Juizado Especial. Ação que tramitou pelo rito comum e não pela Lei 9.099/95. Sentença com relatório e condenação em honorários que não se enquadra nos arts. 28 e 55 da Lei 9.099/95. O recurso cabível contra sentença prolatada em processo perante o juízo comum é a apelação (arts. 203, § 1o, 994, I, e.1.009, todos do CPC). Recurso inominado que é inerente apenas ao rito dos Juizados Especiais. Autor que interpôs recurso inominado endereçado ao Colégio Recursal, invocando o art. 42 da Lei 9.099/95, não se tratando de mero equívoco ao denominar a peça de interposição recursal. Inadequação manifesta da via eleita. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Erro grosseiro. Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. Honorários fixados no maior percentual, que não comportam majoração. RECURSO NÃO CONHECIDO.